Tribunal: TJDFT
Processo: 0704858-98.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0704858-98.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TRANCOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A EMBARGADO: PATRICIA CARVALHO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte apelada, Trancoso Empreendimentos Imobiliários Ltda. e outro, contra o acórdão de ID no 65878105, verbis: “APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMÓVEL RESIDENCIAL. VAGA PRIVATIVA DE GARAGEM. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. PUBLICIDADE ENGANOSA NÃO DEMONSTRADA. 1. Não constando da promessa de compra e venda a menção à existência de vaga de garagem de uso privativo, associada ao imóvel negociado, não cabe a reparação por danos materiais ou morais decorrentes da constatação de que as vagas seriam de uso rotativo. 2. A simples referência em croqui publicitário à existência de uma área interna de estacionamento, sem referência de que as vagas seriam individualizadas ou de uso privativo, não se presta a caracterizar publicidade enganosa. 3. Na ausência de provas em sentido contrário, não há como se afastar a veracidade da informação de que a consumidora teria recebido cópia da convenção condominial no ato da contratação, sendo certo que tal documento elucidava que as vagas seriam destinadas a uso coletivo. 4. Apelo não provido”. As embargantes alegam contradição quanto à inversão do ônus da prova, ante a ausência de verossimilhança nas alegações da embargada ou hipossuficiência. Asseveram haver erro na apreciação das provas. Aduzem contradição quanto ao dano moral e o valor fixado. Requerem o provimento dos embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para que o acórdão seja reformado, bem como para fins de prequestionamento. Embora intimada, a embargada não apresentou contrarrazões. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. O recurso é manifestamente inadmissível, ante a ausência de interesse recursal. A decisão da egrégia 4a Turma Cível, tomada por maioria, foi no sentido de negar provimento ao apelo interposto pela embargada, mantendo, por conseguinte, a sentença que julgou improcedentes os pedidos (IDs nos 65878105, 58557282 e 58557276). Logo, falece interesse recursal à parte ré em questionar determinações inexistentes na decisão majoritária, sendo certo que sequer haveria interesse em rebater eventuais argumentações contidas nos respeitáveis votos vencidos. Dessa forma, não conheço dos embargos de declaração, por serem manifestamente incabíveis, consoante o art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de janeiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator